Tribunal: TJDFT
Processo: 0753683-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ENUNCIADO 97 FONAJE. AFASTADO. PREVALÊNCIA DA SÚMULA 517 DO STJ. ART. 523, §1o, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão interlocutória proferida nos autos n. 0715544-18.2024.8.07.0020, pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que decidiu pela não incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, defende aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC, diante da ausência de previsão legislativa na Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia se limita em determinar a aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, em especial quanto à fixação dos honorários à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 927, IV, do Código de Processo Civil, os enunciados de súmula do Superior Tribunal de Justiça são precedentes qualificados, o que impõe a sua observância. Dispõe o enunciado de súmula 517 do STJ que "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517).
5. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, não há dúvida de que referida tese deve prevalecer sobre os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE. " (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)".
6. Nesse contexto, merece reforma a decisão agravada, para que seja aplicado o art. 523, § 1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada para que, uma vez que escoado o prazo para pagamento voluntário da condenação, seja deferido o acréscimo do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, a título de honorários advocatícios, consoante art. 523, § 1o, CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.